Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA DE CÁLCULO RENAL. RISCO DE DETERIORAÇÃO RENAL PROGRESSIVA E IRREVERSÍVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA ILEGAL E ILEGÍTIMA. OFENSA A REGULAÇÃO LEGAL LITERAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. À parte que abdica do manejo da faculdade processual que a assistia de submeter a reexame o originalmente resolvido, deixando de recorrer, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões resolvidas em descompasso com seus interesses ou que deveriam ter sido devolvidas ao reexame do órgão recursal, tornando inviável que, defronte a resolução do apelo formulado pela contraparte em sua exata compreensão, avente a subsistência de vícios de omissão ou contradição afetando o julgado colegiado por não ter, porquanto não provocado, portanto impedido, disposto sobre questões que deveriam ter sido devolvidas ao conhecimento.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Unânime.